Tribunal: STF
Processo: ARE 1346611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AUTOR PLEITEIA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE REATIVAÇÃO DE SEU REGISTRO PROFISSIONAL, BEM COMO ISENÇÃO DE 99% DOS VALORES DAS ANUIDADES FUTURAS. PRETENSÃO BASEADA EM RESOLUÇÃO REVOGADA. ATUALMENTE, OS PROFISSIONAIS DO SEXO MASCULINO, A PARTIR DOS 65 ANOS DE IDADE TEM DIREITO A UM POSSÍVEL DESCONTO DE ATÉ 90% DO VALOR DA ANUIDADE, COM BASE RESOLUÇÃO 1.066/2015 DO CONFEA. PRETENSÃO AUTORAL FORMULADA SEM NENHUM EMBASAMENTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE FUNDAMENTE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR DISTORCE OS FATOS REPRODUZINDO CAUSA DE PEDIR DE PROCESSO ANTERIOR CUJO MÉRITO JÁ FOI APRECIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos V, X e XIII; 6º; 22, inciso XVI; 37, § 6º; 145, § 1º; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em questão, o recorrente alega ter sofrido prejuízos por conduta praticada pelo Conselho Réu, uma vez que mesmo possuindo formação de engenheiro, não consegue obter a reativação de seu registro profissional para que possa sair das ruas e retornar ao mercado de trabalho.



    Aduz que o CREA se recusa a conceder a isenção da taxa de reativação de registro e das anuidades futuras, situação que lhe impede de exercer sua profissão.



    Diante do indeferimento administrativo da pretensão pelo Réu, o autor ajuizou a presente demanda objetivando em síntese: a concessão de isenção do valor cobrado para a reativação do registro profissional e das anuidades ou, subsidiariamente, o desconto de 99% do valor das anuidades, bem como indenização a título de danos morais.



    Pois bem. Ao apreciar o mérito, o juízo a quo concluiu pela improcedência do pleito autoral nos seguintes termos:



    "No que tange à isenção de anuidades, esta sim de natureza tributária, cabe ressaltar queo autor fundamentou seu pedido subsidiário na Resolução 510/09 do Confea, a qual seencontra revogada, tendo a autarquia ré apresentado a Resolução 1.066/2015, atualmentevigente, que concede o desconto de até 90% no valor das anuidades (...)Como inexiste lei que dispense o pagamento das anuidades aos profissionais que sejamhipossuficientes econômicos, o autor poderia se beneficiar do desconto concedido aosengenheiros e arquitetos com idade a partir de 65 anos.Entretanto, atualmente, o autor sequer está inscrito no Conselho réu, inexistindoobrigação de pagamento de anuidades para fins de concessão de desconto, o que,contudo, não impede que esse pedido seja efetuado na via administrativa, caso elereative seu registro profissional.Logo, considerando que a negativa do réu quanto  à isenção de taxa de reativação deregistro e emissão de segunda via de carteira se afigurou legítima, sem provas dequalquer outro ato ilícito cometido pelo CREA (art. 373, I do CPC), não entendocomprovados nos autos evento danoso e nexo causal para fins de responsabilizaçãoobjetiva (art. 37, §6 da CRFB/88) e consequente indenização.O dano moral somente se configura com uma ofensa de certa relevância à dignidade doindivíduo. O mero dissabor, os contratempos normais do cotidiano ou a sensibilidadeexacerbada não são suficientes para caracterizar o dano moral, sob pena debanalizarmos o instituto e promovermos o enriquecimento sem causa.Impõe-se, por conseguinte, a rejeição do pleito autoral".



    O recorrente, por sua vez, apenas repisa argumentos que já foram devidamente apreciados pelo juízo anterior e que são incapazes de modificar a conclusão pela improcedência dos pedidos.



    Pela detida análise do conjunto fático-probatório, verifico que a inscriçãodo autor junto ao CREA encontra-se atualmente cancelada, pelo fato de não ter havido o pagamento das anuidades por 2 (dois) anos consecutivos (evento 9, protocolo administrativo 3, fls. 10/14), na forma do art. 64 da Lei 5.194/66.



    Diante desse cenário, a pretensão autoral consiste na reativação de sua inscrição profissional, com isenção das taxas cobradas e das anuidades futuras.



    Fundamenta sua pretensão com base na Resolução 510/09 do CONFEA, que previa a possibilidade de concessão de isenção de até 99% no valor da anuidade ao profissional do sexo masculino, inscrito no CREA e que tivesse idade a partir de 65 anos.



    Ocorre que, como bem fundamentou o juízo a quo, atualmente o registro do autor está cancelado e a Resolução supracitada encontra-se revogada, sendo matéria disciplinada atualmente pela Resolução 1.066/2015 que faculta ao CREA a concessão de descontos de até 90% das anuidades ao profissional do sexo masculino a partir de 65 (sessenta e cinco) anos.



    Logo, não há previsão legal em vigor que atenda a pretensão do autor de obter a isenção das anuidades futuras, mas tão somente o desconto de até 90% do valor. Da mesma forma, também não há previsão legal de isenção dos valores que são cobrados pelo Conselho Réu para fins de reativação do registro e emissão de nova carteira profissional. Tais valores, embora não ostentem natureza tributária, podem ser cobrados para a prestação do serviço de ativação do registro e confecção de novo documento, estando amparada por norma administrativa do próprio CREA (Decisão Plenária nº 1758/2017, anexo 4 do evento 9).



    (...)



    Sendo assim, a rejeição do pedido de danos morais também é medida quese impõe, pois não houve na presente demanda, nenhuma conduta ilícita praticada pelo Conselho Réu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente